Tribunal: TJDFT
Processo: 0737667-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. NOVO EXAME. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes rediscutir questão que se encontra acobertada pela preclusão.
2. Segundo o art. 535 do CPC, a Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução/cumprimento de sentença, podendo alegar que há excesso de execução.
3. Não impugnado o cumprimento de sentença no prazo legal e expedido o precatório e a requisição de pequeno valor, é vedado ao Distrito Federal, por meio de simples petição, apontar excesso de execução e postular a retificação do precatório.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.